Tribunal: STF
Processo: RE 231361
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. EC Nº 21 DO CEARÁ.
1.      Vantagens funcionais. Alteração
forma de cálculo. Vedação de incidência recíproca de adicionais.
Configuração de ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos (Art. 37, XIV da Constituição Federal).
2.      Agravo
regimental improvido.